Tribunal: TJES
Processo: 5000859-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000859-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICARDO RODRIGUES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000859-63.2022.8.08.0000

PACIENTE: RICARDO RODRIGUES
IMPETRANTE: HOMERO JUNGER MAFRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RICARDO RODRIGUES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, nos autos do Processo tombado sob nº 0000193-36.2021.8.08.0016, no qual é mantida a prisão preventiva do paciente
.

Sustenta o impetrante que o único elemento que embasou a decretação da prisão preventiva do paciente é o depoimento do corréu, Ronivon, não sendo a prova sequer submetida ao contraditório. Prossegue afirmando que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código Penal, e que a decisão que decretou a sua prisão carece de fundamentação, requerendo, assim, a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, requer a imposição de medida cautelar diversa da prisão.

Deste modo, requer, liminarmente, expedição de Alvará de Soltura, mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 2138364). Informações da autoridade coatora (ID 2167241). Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 2239286 e 2281487) manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

Vitória-ES, 22 de março de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000859-63.2022.8.08.0000

PACIENTE: RICARDO RODRIGUES
IMPETRANTE: HOMERO JUNGER MAFRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RICARDO RODRIGUES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, nos autos do Processo tombado sob nº 0000193-36.2021.8.08.0016, no qual é mantida a prisão preventiva do paciente
.

Sustenta o impetrante que o único elemento que embasou a decretação da prisão preventiva do paciente é o depoimento do corréu, Ronivon, não sendo a prova sequer submetida ao contraditório. Prossegue afirmando que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código Penal, e que a decisão que decretou a sua prisão carece de fundamentação, requerendo, assim, a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, requer a imposição de medida cautelar diversa da prisão.

Deste modo, requer, liminarmente, expedição de Alvará de Soltura, mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 2138364). Informações da autoridade coatora (ID 2167241). Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 2239286 e 2281487) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão ao impetrante.

De acordo com a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar e Prisão Preventiva oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/08 , ID 2104252), a vítima, Sr. Antônio Marcos Bonifácio de Souza, na data de 17/02/2021, por volta das 08h38min, no Município de Brejetuba, foi convidado a entrar no veículo Gol, conduzido por Ronivon Custódio Patrocínio (primo de Josué José Cerílio), com a desculpa de que precisava auxiliá-lo com um problema no Pronto Atendimento.

Contudo, no trajeto, o Ronivon Custódio Patrocínio convidou o ora paciente, Ricardo Rodrigues, para também entrar no carro e, em seguida dirigiram-se para um carreador de café. Chegando ao local, ermo, o paciente sacou uma arma de fogo e apontou para a cabeça da vítima, dizendo, “você traiu Josué e por esse motivo tem que assinar alguns documentos”.

A vítima conta ainda que após ganhar as eleições para vereador, no ano de 2020, foi-lhe oferecido por Josué José Cerílio, 1º suplente, o pagamento de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e um emprego no SESC ou SESI com um salário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que renunciasse ao mandato. No entanto, a vítima não aceitou a oferta.

Narrou a vítima, ainda, que enquanto estava em poder de Ronivon Custódio Patrocínio e do ora paciente, Ronivon encaminhou vários áudios e fotos para Josué José Cerílio, informando-lhe sobre as ações e para que confirmasse a assinatura do ofendido no Termo de Renúncia a que foi obrigado a assinar.

Ressalto que na Representação do Ministério Público e na decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 8/15, ID 2104252), há o relato de que a versão da vítima foi corroborada tanto por imagens extraídas de câmeras de videomonitoramento, como pela da declaração do corréu Ronivon Custódio Patrocínio – que assegura a participação de Josué José Cerílio e do ora paciente.

Salienta-se que desde a combatida decisão, já foram realizadas outras audiências de instrução e julgamento (em 16/08/2021, 04/10/2021 e 13/12/2021), com a oitiva de diversas testemunhas. Em informações, o magistrado afirma que apenas estaria faltando o depoimento de uma testemunha requerida pela defesa – colheita na qual foi necessária a expedição de carta precatória.

Ora, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal –
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
.

Como muito bem examinado pelo magistrado de primeiro grau na decisão que decretou a prisão preventiva, os elementos de convicção colhidos durante a fase de inquérito policial indicam que o fato criminoso foi praticado por Ronivon Custódio Patrocínio e Ricardo Rodrigues, em subordinação a Josué José Celírio.

Quanto ao
periculum in libertatis,
ressalto que a gravidade em concreto da conduta do paciente e dos coautores/partícipes impõe a manutenção da prisão preventiva. Evidencio que houve o cerceamento de liberdade da vítima por grande lapso temporal, com a ameaça exercida por arma de fogo, por motivo torpe – renúncia a um direito político, em desrespeito à vontade popular.

Assim, seja pela garantia em concreto da conduta praticada pelo paciente, seja pela imperiosa necessidade de se garantir a ordem pública e o livre exercício do cargo político da vítima, necessária se mostra a prisão preventiva do paciente, sem possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Destaco, ainda, a informação do Ministério Público Estadual (manifestação fl. 17, ID 2245816) sobre o fato do paciente já responder por outros delitos, sendo pessoa temida pelos moradores da região.

Por fim, compartilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso esteja presente um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorize a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie.” (AgRg no HC 725.825/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000859-63.2022.8.08.0000

PACIENTE: RICARDO RODRIGUES
IMPETRANTE: HOMERO JUNGER MAFRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
EXTORSÃO
. PRISÃO
PREVENTIVA
. REQUISITOS
.

ORDEM DENEGADA.

1. A segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal –
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
.

2. Os elementos de convicção colhidos durante a fase de inquérito policial indicam que o fato criminoso foi praticado por Ronivon Custódio Patrocínio e Ricardo Rodrigues, em subordinação a Josué José Celírio.

3. A gravidade em concreto da conduta do paciente e dos coautores/partícipes impõe a manutenção da prisão preventiva. Evidencio que houve o cerceamento de liberdade da vítima por grande lapso temporal, com a ameaça exercida por arma de fogo, por motivo torpe – a renúncia a um direito político, em desrespeito à vontade popular.

4.“A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie.” (AgRg no HC 725.825/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

5
.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.